Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NOVA DECISÃO PROFERIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERTINÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Conforme destacado no acórdão embargado, o fato de a recorrente ter se submetido à recuperação judicial não é circunstância que lhe conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento de novas obrigações, sendo certo que a decisão judicial ora juntada aos autos não impõe a suspensão das execuções e a desconstituição das penhoras lavradas em seu desfavor.
2.1. A nova decisão proferida no processo de recuperação judicial, em sede de apelação contra decisão de encerramento do feito, reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa, ressalvando expressamente que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações individuais que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial.
2.2. No caso dos autos, como destacado no julgamento impugnado, o crédito é posterior à recuperação judicial, iniciada no ano de 2014, não está com exigibilidade suspensa, a recorrente não ofereceu outros meios para a satisfação da execução e não consta que tenha provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos e a indisponibilidade de títulos mobiliários em bolsa de valores decretada nos autos de origem.
3. Nada impede que a recorrente, enquanto parte interessada, expostule perante o Juízo da recuperação judicial a desconstituição das medidas constritivas, comprovando a essencialidade dos direitos futuros constringidos, mediante apresentação de forma alternativa de pagamento, ou sujeitando-se a possível convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, IV e § 1o, da Lei 11.101/2005, considerando o injustificável e reiterado inadimplemento constatado nos autos.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Considerando que a pretensão recursal está fundada em decisão proferida em outro processo, que apesar de não afetar o resultado do julgamento embargado é materialmente nova, resta inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração desprovidos.